Tribunal: STF
Processo: HC 258979
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA: INOCORRÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 6ª Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 992.528/RS (e-doc. 8).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à 7 anos de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 510 dias-multa pela prática do crime do art. 33 c/c 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas) (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça não conheceu da apelação interposta pela defesa por intempestividade (e-doc. 9). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, resultando no ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a deficiência da defesa técnica anteriormente constituída. Alega falha na prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de Justiça estadual deixou de conhecer da apelação mesmo comprovada a desídia do antigo procurador, desconsiderando o amparo legal do paciente ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa e ao contraditório. Articula a existência de prejuízo irreparável, uma vez que o paciente perdeu o direito de ter a sentença revista por superior instância. Pondera que o paciente, em 20/03/2024, “informou que havia sido intimado da sentença, que precisava de ajuda, uma vez que pretendia apelar e sua advogada constituída não estava lhe retornando e acreditava que havia sido perdido o prazo processual, alegando inclusive que iria procurar outro advogado para representar seus interesses, e assim o fez”.



    5. Argumenta que o paciente deveria ter sido “intimado para constituir novo advogado ou ser assistido pela defensoria pública, sendo que a perda do prazo processual seria sanada por outro procurador”. Segundo aduz, diferente do alegado pelo Tribunal de Justiça, “o paciente confirma para sua antiga procuradora que quando foi intimado da sentença confirmou ao Oficial de Justiça que pretendia apelar, muito embora o servidor não tenha cumprido seu dever legal e cientificado tal informação na certidão de cumprimento da intimação”.



    6. Requer, no âmbito liminar, a reabertura do prazo para interposição da apelação ou recebimento das razões de apelação já apresentadas. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do recurso de apelação até a decisão de mérito do presente habeas corpus. No mérito, requer a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, ao não conhecer da apelação interposta pela defesa, assentou a intempestividade do recurso nos seguintes termos:



    “O recurso é intempestivo, já que o réu foi intimado da sentença em 14/03/2024 (evento 129, CERTGM1), havendo interposição da apelação em 20/03/2024 (evento 131, APELAÇÃO), quando já decorrido o prazo legal. 



    O argumento defensivo de que houve desídia da defesa outrora constituída pelo réu, não vinga. 



    O acusado estava devidamente assistido por procurador constituído nos autos, o qual foi intimado da sentença, de modo que sua inércia, bem como a ausência de manifestação do próprio acusado quanto ao interesse de recorrer no prazo legal, resultam na intempestividade do recurso protocolado pela defesa ora constituída. 



    Ademais, a certidão do oficial de justiça possui fé-pública, de modo que se não há informação quanto ao interesse do réu em recorrer da sentença, presume-se que não houve tal manifestação, sendo ônus de quem alega a omissão a prova em contrário. 



    Outrossim, as mensagens anexadas pela Defesa que provam o interesse do réu em recorrer da condenação datam do dia 20/03/2024 (evento 18, OUT2), quando já havia transcorrido o prazo para interposição de apelação, sendo também intempestiva a sua manifestação. 



    Assim, constata-se a intempestividade do recurso, considerada a data da intimação da decisão, tanto da defesa quanto do réu, e o oferecimento da peça concernente à interposição da irresignação.”



    8. O entendimento foi corroborado pelo STJ (e-docs. 7 e 8).



    9. Consoante se denota dos atos decisórios, não ficou demonstrada a ilegalidade apontada, uma vez que o acusado estava devidamente assistido por procurador constituído nos autos, o qual foi intimado da sentença condenatória, não tendo apresentado tempestivamente o recurso cabível.



    10. Conforme dispõe o art. 392 do Código de Processo Penal, a intimação da sentença deve ser realizada ao advogado constituído mediante publicação no órgão oficial, providência que, no caso em apreço, foi regularmente cumprida. Além disso, o diploma processual não prevê a intimação pessoal do réu, durante o curso do prazo recursal, para fins de constituir novo patrono ou de encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, como se presumisse a inércia do patrono constituído em interpor o recurso cabível.



    11. Quanto ao alegado prejuízo decorrente da não formalização de recurso, o fato de haver deixado de interpor apelação não denota ausência ou deficiência da defesa prestada pelo advogado constituído. Os recursos são meios voluntários de impugnação de decisões, conforme disposto no art. 574 do CPP, surgindo impróprio pressupor a existência de prejuízo com base na potencialidade de êxito do recurso.



    12. Além disso, era possível ao paciente ter interposto pessoalmente a apelação, conforme disposição do art. 577 do CPP, apresentando-se as razões em seguida, através de profissional da advocacia o que, de fato, foi realizado, porém fora do prazo legal, conforme ressaltado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Eis o que consta do voto condutor do acórdão da apelação:



    “Outrossim, as mensagens anexadas pela Defesa que provam o interesse do réu em recorrer da condenação datam do dia 20/03/2024 (evento 18, OUT2), quando já havia transcorrido o prazo para interposição de apelação, sendo também intempestiva a sua manifestação.”



    13. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    14. No mesmo sentido é a diretriz jurisprudencial desta Corte, na linha dos seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO REALIZADO NO MESMO DIA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. RÉU QUE FOI ASSISTIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, APRESENTANDO DEFESA PRÉVIA, PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES E ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM DENEGADA. 1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). Precedentes. 2. A sentença condenatória revela que o paciente apresentou defesa prévia, solicitou diligências complementares e apresentou alegações finais. Esses fatos demonstram que foi assistido, não só no interrogatório, mas durante toda a ação penal, quando teve a oportunidade de utilizar-se de todos os meios de defesa previstos em nossa legislação processual penal, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.648/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 12/11/2013, p. 26/11/2013; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL JULGADO PROCEDENTE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ACUSADO PRESO À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO PELO JUÍZO PROCESSANTE. CONCORDÂNCIA DA DEFESA NA REALIZAÇÃO DO ATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Não cabe a esta Corte, em sede de habeas corpus, rever o preenchimento ou não dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, de competência do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, III), salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos. Precedentes. 2. A ausência do paciente na audiência de oitiva de testemunhas não constitui nulidade de modo a comprometer os atos processuais, na medida em que, além de o paciente não ter manifestado a intenção de comparecer ao ato processual, houve expressa dispensa por parte do advogado (cf. RE 602.543-QO-RG, Pleno, DJe de 26/2/2010). 3. Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Precedentes. 4. Na espécie, entretanto, a impetrante sequer indicou de que modo a renovação dos atos instrutórios poderia beneficiar o paciente, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o princípio do devido processo legal. Caso a parte se considerasse prejudicada em seu direito, poderia ter se manifestado em audiência ou em preliminar de alegações finais, o que não ocorreu. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 119.372/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04/08/2015, p. 02/02/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR TER SIDO O INTERROGATÓRIO DO RÉU REALIZADO MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. 1. PACIENTE ASSISTIDO NESSE ATO PROCESSUAL POR DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. 2. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO QUE COMPORTA FLEXIBILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. 1. Interrogatório do Paciente realizado pelo juízo deprecado com a presença de defensor dativo. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 2. Ausência de desarmonia entre o que decidido na sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Milita e as provas colhidas, entre as quais o interrogatório do Paciente no juízo deprecado. Inexistência de afronta ao princípio da identidade física do juiz. Precedente. O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto e comporta flexibilização. 3. Pretensão de deslocamento do Paciente ou do Conselho Permanente de Justiça para ouvi-lo. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual não é possível reexame de provas em habeas corpus. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/10/2011, p. 28/11/2011; grifos nossos).



    15. Tampouco prospera a alegação de que o paciente, ao ser intimado pelo oficial de justiça, teria manifestado interesse em recorrer da sentença. Isso porque, conforme assentado pelo Tribunal estadual, inexiste qualquer registro nesse sentido na certidão emitida pelo servidor público. Ressalto que a certidão expedida pelo oficial de justiça goza de fé pública, somente podendo ser desconstituída mediante prova inequívoca em sentido contrário, de modo que prevalece como prova idônea da regularidade do ato processual. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ART. 361 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERTIDÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. I - É válida a citação por edital realizada quando esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, em obediência ao disposto no art. 361 do CPP. II - A certidão expedida por oficial de justiça goza de fé pública, que somente pode ser infirmada diante de prova em contrário, idônea e inequívoca. III - Ordem denegada.



    (HC nº 85.473/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 19/09/2006, p. 24/11/2006; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A certificação de oficial de justiça é dotada de fé pública. Precedentes. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo, apresentado como manifesta inovação recursal. 4. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 214.825-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite habeas corpus quando as razões apresentadas não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 3. Mostra-se impróprio impugnar, na via estreita do habeas corpus, certificação de trânsito em julgado no âmbito de tribunal diverso, uma vez inadequada discussão sobre preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursal. 4. Intimação pessoal, realizada por oficial de justiça, possui fé pública. 5. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 243.483-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 16/10/2024; grifos nossos)



    16. Por fim, convém ressaltar que coube ao réu a livre escolha do advogado de sua confiança, surgindo incongruente desqualificar a atuação do profissional, visando ao reconhecimento de nulidade. A todo momento era possível o descredenciamento do profissional, o que não ocorreu.



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator